Tribunal: TJDFT
Processo: 0742487-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0742487-98.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIVARE REABILITACAO E CUIDADOS EM SAUDE LTDA AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO UNICRED CENTRO-SUL LTDA - UNICRED CENTRO-SUL D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos por Vivare Reabilitação e Cuidados em Saúde Ltda., em face da Decisão proferida por esta Relatoria no ID 77507556, ato em que esta Relatoria indeferiu o pedido de efeito suspensivo, in verbis: “Decido. A concessão de tutela recursal, notadamente o efeito suspensivo ao agravo de instrumento, exige a presença cumulativa da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. Trata-se de impugnação a penhora de recebíveis da agravante junto as operadoras Hapvida NotreDame, Care Plus Alameda Mamoré, e Omint Saúde, até o limite de R$ 47.622,40. (ID 237807166). Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, nota-se que, no caso em exame, ainda não houve efetivamente a penhora de créditos pertencentes à executada. Ademais, cumpre observar que, em tese, a recorrente sequer apresenta qual seria o seu faturamento, assim como não diz qual o impacto que a constrição de R$ 47.622,40 teria para inviabilizar a sua atividade econômica. O princípio da menor onerosidade ao devedor, previsto no art. 805 do CPC, não é absoluto e não pode ser invocado de forma genérica ou dissociado da comprovação objetiva de que a constrição de bens de maior liquidez comprometeria a atividade econômica do executado. Para tanto, exige-se documentação robusta, o que, em tese, não foi apresentado pela agravante. Com a devida vênia, a mera alegação não é suficiente para impedir os atos de constrição em processo executivo. (...) Dessa forma, não se verifica, de plano, a probabilidade de provimento do recurso, requisito cumulativo e imprescindível a liminar pleiteada, razão pela qual impõe-se o indeferimento. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se o agravado para, querendo, responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se.” Em suas razões (ID 77906078), o embargante alega que o Aresto está eivado dos vícios da omissão e contradição. Aduz que demonstrou nos autos que a GEAP Saúde informou a existência de bloqueio efetivo de valores a partir de 25/09/2025, conforme consta na petição de ID 251148816, o que contraria o fundamento da decisão que apontou que não houve a penhora de créditos pertencentes à executada. Que os valores foram bloqueados a partir de 25/09/2025, em data anterior à interposição do agravo de instrumento (30/09/25). Aduz que o risco de dano grave está comprovado nos autos, por intermédio dos documentos que estampam o fluxo de saída do caixa da Embargante, no montante de R$ 137.654,10, englobando despesas fixas com salários, encargos, tributos e obrigações trabalhistas (inclusive acordos em execução, conforme ID 76874163, cujo inadimplemento acarreta multa de 100%). Que os valores constritos representam recebimentos provenientes de planos de saúde, que constituem a principal fonte de receita operacional da empresa. Com tais argumentos, requer o conhecimento e provimento do recurso para que sejam sanados os vícios das omissões e contradições. E, por conseguinte, seja determinado o desbloqueio dos valores penhorados, ou, subsidiariamente, limitação da constrição a 5% dos recebíveis mensais. Sem contrarrazões, uma vez que não se vislumbra efeitos modificativos nos aclaratórios. É o relatório. DECIDO. Conheço dos embargos de declaração, pois presentes os pressupostos de admissibilidade. Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por Vivare Reabilitação e Cuidados em Saúde Ltda., em face da Decisão proferida por esta Relatoria no ID 77507556, ato em que esta Relatoria indeferiu o pedido de efeito suspensivo. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, uma vez que seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Observe-se o dispositivo em questão: “Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material.” Sem razão o embargante. Na Decisão de ID 77507556, esta Relatoria destacou que “Trata-se de impugnação a penhora de recebíveis da agravante junto as operadoras Hapvida NotreDame, Care Plus Alameda Mamoré, e Omint Saúde, até o limite de R$ 47.622,40. (ID 237807166). Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, nota-se que, no caso em exame, ainda não houve efetivamente a penhora de créditos pertencentes à executada. Ademais, cumpre observar que, em tese, a recorrente sequer apresenta qual seria o seu faturamento, assim como não diz qual o impacto que a constrição de R$ 47.622,40 teria para inviabilizar a sua atividade econômica.” Ademais, esta Relatoria consignou expressamente na decisão ora debatida que, “O princípio da menor onerosidade ao devedor, previsto no art. 805 do CPC, não é absoluto e não pode ser invocado de forma genérica ou dissociado da comprovação objetiva de que a constrição de bens de maior liquidez comprometeria a atividade econômica do executado. Para tanto, exige-se documentação robusta, o que, em tese, não foi apresentado pela agravante. Com a devida vênia, a mera alegação não é suficiente para impedir os atos de constrição em processo executivo.” Extrai-se, pois, que a decisão embargada encontra devidamente fundamentado e não carrega consigo a omissão apontada pelo embargante, motivo por que não vislumbro motivos para alterar o entendimento esposado no julgado. Portanto, as alegações delineadas pelo recorrente revelam apenas sua intenção em perseguir a reapreciação do r. julgado. Nessa linha, o julgado não padece de nenhuma eiva, notadamente porque estão expressos no seu corpo os fundamentos que fulminaram a pretensão do embargante. Posto isso, NEGO PROVIMENTO aos embargos, mantendo íntegra a decisão ora debatida. Venham as contrarrazões ao agravo de instrumento, no prazo legal. Depois, retornem os autos a conclusão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de novembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator